Tribunal: TJES
Processo: 5011477-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011477-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wanderson dos Santos Severino contra a decisão que indeferiu o pedido de autorização para saída temporária, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares. A magistrada de origem considerou a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, em razão do histórico de faltas graves do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal, especialmente quanto à compatibilidade do benefício de saída temporária com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de o agravante ter cumprido os requisitos objetivos previstos no inciso II do art. 123 da Lei de Execução Penal, o requisito subjetivo (inciso III) não se encontra atendido, uma vez que o apenado apresenta histórico de faltas graves, incluindo fuga e reincidência em conduta criminosa durante o período de execução da pena.

4. A decisão de indeferimento pelo juízo de origem baseou-se no princípio da individualização da pena e no entendimento de que, no caso concreto, a saída temporária não se alinha aos propósitos de ressocialização e disciplina esperados na execução penal.

5. A concessão do benefício, considerando o comportamento e os eventos de descumprimento das condições impostas ao apenado, apresenta-se, neste momento, como medida inadequada para os fins da pena, conforme interpretação do art. 123, III, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão da saída temporária requer o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 123 da Lei de Execução Penal, incluindo a adequação do benefício aos objetivos da pena, o que não se verifica quando há histórico de faltas graves.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 123, incisos I, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011477-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Wanderson dos Santos Severino em face da decisão (mov. 197.1 do SEEU), da lavra da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de concessão de autorização para saída temporária.

Em suas razões recursais (mov. 215.1 do SEEU), o agravante sustenta ter sido o provimento atacado concebido ao arrepio das diretrizes legais, uma vez que restando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da lei nº 7.210/84, faz jus ao benefício da saída temporária.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo órgão ministerial em que após tecer substanciosas considerações acerca do pleito, posicionou-se favoravelmente ao postulado. Mantida a decisão agravada pela julgadora primevo (mov. 224.1), em seu Parecer a d. Procuradoria de Justiça aduz pelo conhecimento e improvimento do recurso ID 9705387.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no suposto equívoco da decisão que, apesar dos requisitos objetivos atendidos pelo apenado em relação ao que dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal, o magistrado indeferiu a saída temporária por entender que não preenche o requisito do art. 123, inc. III, da LEP.

A regra matriz da pretensão ventilada nos autos está pautada no preceito legal do art. 123 da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena

Primeiramente entendo por dar destaque ao que consta na decisão ora confrontada:

(...) Na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, encontra-se previsto o princípio da individualização da pena, desse modo, as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos e à luz das características pessoais do infrator, sendo o mesmo de observação obrigatória pelos poderes públicos, portanto, cabe a este Juízo aplicá-la quando da execução da pena.

Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo três práticas de faltas graves, sendo uma delas, inclusive, por evasão empreendida justamente por não ter retornado de saída temporária na data estipulada. Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. (...)

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO.

Analisando a decisão, verifica-se que o agravante não atendeu aos propósitos da sanção penal, evidenciando-se as justificativas utilizadas pela magistrada para indeferir o benefício solicitado.

Ressalta-se, que a magistrada de primeiro grau considerou as circunstâncias especificas do caso do reeducando, que embasam seu entendimento quanto à inadequação da concessão do benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inciso III do art. 123 da Lei nº 7.210/84.

Vale ressaltar que, conforme entendimento consolidado, a saída temporária constitui uma modalidade de autorização de saída que pode ser concedida pelo juiz da execução nas situações previstas no art. 122 da LEP, desde que sejam atendidos cumulativamente os requisitos estabelecidos no art. 123 da mesma lei.

Dessa forma, o benefício deve estar alinhado aos objetivos da pena e ao momento do processo de execução, especialmente no que tange à ressocialização e reintegração social, de modo a permitir que a sanção penal cumpra seu propósito.

Sob essa perspectiva, não obstante os argumentos respeitáveis apresentados pela defesa, observa-se que, neste momento processual, a concessão do benefício pleiteado se apresenta arriscada. Isso ocorre porque, embora o agravante tenha cumprido o requisito objetivo previsto no inciso II e o requisito subjetivo do inciso I, ambos do art. 123 da Lei nº 7.210/84, não é possível determinar se a saída temporária, neste momento, cumpriria as finalidades da pena. Assim, o requisito subjetivo do inciso III desse mesmo artigo fica prejudicado.

Destaca-se, conforme ressaltado pelo Ministério Público em primeira instância, que o apenado, em 14/12/2015, saiu para trabalho externo e não retornou a unidade prisional, sendo então considerado foragido.

Após sua recaptura, em 14/12/2017, o apenado retomou o cumprimento da pena em regime fechado e progrediu para o regime aberto em 2020. Entretanto, já nesse regime, o apenado cometeu um novo crime doloso durante a execução da pena, em 07/08/2020, configurando nova falta grave, devidamente homologada, o que resultou em sua regressão para o regime fechado.

Nesse contexto, a magistrada entendeu que, por ora, o apenado não faz jus ao benefício, pois tal medida seria arriscada e, ao menos neste momento, incompatível com os objetivos da pena.

Deste modo, levando em consideração a circunstâncias narradas, a d. Magistrada de Execução Penal entendeu que por bem, o agravante não se mostra apto, por ora, ao benefício em questão.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.